Tribunal: TJBA
Processo: 0501983-70.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501983-70.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO, ERICA SILVA TEIXEIRA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
THIANA CABRAL DE SANTANA, IURI RIBEIRO GONCALVES, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFASTADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. CONFIGURADA. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO IDÔNEO - ART. 700 CPC. MORA COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CLÁUSULA DE BENEFÍCIO DE ORDEM VÁLIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.
0501983-70.2018.8.05.0150
, em que é apelante
Alexandre Augusto Teixeira
e apelada
Petrobras Distribuidora S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito,
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça